Tribunal: STF
Processo: RE 1580130
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. INSTALAÇÃO DE UNIDADES DE TERAPIA. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE ASSENTADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Sexta Câmara Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESTADO DO RIO DE JANEIRO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. DETERMINAÇÃO DE INSTALAÇÃO DE, NO MÍNIMO, DUAS UNIDADES DE TRS (TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA) NO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES. DECISÃO QUE, ENTRE OUTRAS DETERMINAÇÕES, INTIMOU O AGRAVANTE PARA APRESENTAR PLANO DE AÇÃO E REGIME DE TRANSIÇÃO DOS PACIENTES QUE AGUARDAM O TRATAMENTO. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA DO JULGADO, UMA VEZ QUE OS RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTOS NÃO SÃO DOTADOS DE EFEITO SUSPENSIVO. ADEMAIS, A DECISÃO AGRAVADA, EM BOA PARCELA, OBSERVA OS TERMOS DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL, JÁ QUE SOMENTE IMPÕE AO ESTADO A APRESENTAÇÃO DE ESPÉCIE DE CRONOGRAMA PARA IMPLANTAÇÃO DAS UNIDADES E COMO SE DARÁ O FLUXO DE PACIENTES NESSE PERÍODO DE TRANSIÇÃO. A MULTA FIXADA (E LIMITADA PELO PRÓPRIO JUÍZO) ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM AS DETERMINAÇÕES EXARADAS, TAMPOUCO SE VERIFICANDO A EXIGUIDADE DO PRAZO. POR OUTRO LADO, MEDIDAS QUE NÃO GUARDAM, A PRINCÍPIO, RELAÇÃO COM O TÍTULO EXECUTIVO DEVEM SER DECOTADAS. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO” (fl. 1-2, e-doc. 31).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 53).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, o caput do art. 5º, o inc. IX do art. 93 e os arts. 196 e 198 da Constituição da República e desrespeitado o Tema 698 da repercussão geral.



    Assevera “não cabe[r] à Defensoria Pública Estadual eleger as ações a serem implementadas para resolução dos problemas enfrentados no financiamento e na execução dos serviços de saúde, pois compete aos gestores, que possuem expertise e legitimidade democrática para tanto, avaliar a questão e eleger os instrumentos necessários à solução do problema, principalmente porque, no caso, há política pública eleita, sendo certo que a expansão e/ou reformulação passará inevitavelmente por uma invasão técnica sobre o conteúdo do programa e, pior, uma distorção do milimétrico equilíbrio existente entre o conjunto dos programas de saúde existentes, sob a ótica da macrojustiça, e os recursos financeiros disponíveis para a distribuição alocativa com a pretensão de universalização, norte a ser seguido pelo gestor” (fl. 10, e-doc. 59).



    Sustenta “a determinação de medidas pontuais em saúde, como a eventual canalização de recursos para a implantação e efetivo funcionamento de duas novas unidades de terapia renal substitutiva (TRS) com estrutura, recursos humanos e materiais adequados no Município de Campos dos Goytacazes, sem tomar em conta o sistema de saúde como um todo, certamente afronta a tese acima transcrita [Tema 698] e, por conseguinte, afronta o disposto nos arts. 2º, 5, caput, 196 e 198 da CRFB/88” (fls. 11-12, e-doc. 59).



    Pede o provimento do recurso extraordinário.



    3. Em juízo negativo de retratação, em decorrência do julgamento do Tema 698 da repercussão geral, foi proferida decisão com a seguinte ementa:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESTADO DO RIO DE JANEIRO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. DETERMINAÇÃO DE INSTALAÇÃO DE, NO MÍNIMO, DUAS UNIDADES DE TRS (TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA) NO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. REANÁLISE DA QUESTÃO CONTROVERTIDA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.030, INCISO II, DO CPC. DEVOLUÇÃO DOS PRESENTES AUTOS PELA TERCEIRA VICE-PRESIDÊNCIA DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO E. STF NO JULGAMENTO DO TEMA Nº 698 DE REPERCUSSÃO GERAL. MANUTENÇÃO PARCIAL DA DECISÃO QUE DETERMINOU À ADMINISTRAÇÃO A APRESENTAÇÃO DE UM PLANO A FIM DE DAR CUMPRIMENTO AO TÍTULO EXECUTIVO. CASSAÇÃO DAS DETERMINAÇÕES QUE ERAM ESTRANHAS AO TÍTULO EXECUTIVO. ACÓRDÃO MANTIDO EM SEDE DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO, DETERMINANDO-SE O RETORNO DOS AUTOS À TERCEIRA VICE-PRESIDÊNCIA PARA ANÁLISE DOS RECURSOS INTERPOSTOS PELO ENTE FEDERATIVO” (fl. 1, e-doc. 97).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    5. Cuida-se, na origem, de agravo de instrumento contra decisão proferida pelo juízo da Quinta Vara Cível da comarca de Campos dos Goytacazes/RJ de cumprimento de sentença em ação civil pública ajuizada pela Defensoria Pública estadual, na qual o Município de Campos dos Goytacazes/RJ e o Estado do Rio de Janeiro “foram condenados a estabelecer no mínimo duas novas unidades que realizem terapia renal substitutiva (‘TRS’) em pacientes renais crônicos na região Norte Fluminense do Estado do Rio de Janeiro, especificamente no Município de Campos dos Goytacazes, dada a sua maior concentração populacional, seja através do fornecimento em rede própria ou ampliação de oferta na rede contratada, no prazo de 180 dias, sob pena de arbitramento de multa” (fl. 4, e-doc. 2).



    O Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento “apenas para afastar as determinações que não guardam relação com o título judicial, mantida no mais a decisão agravada” (e-doc. 31).



    Considerado o julgamento do Tema 698 da repercussão geral, a Câmara julgadora, em exercício do juízo de retratação negativo, manteve o acórdão recorrido, por julgá-lo em conformidade com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Extrai-se desse julgado: 



    “A questão objeto de reexame por esta Egrégia Câmara diz respeito às determinações dadas pelo Juízo de origem para dar cumprimento provisório à sentença coletiva, a qual condenou o ora Agravante à instalação de, no mínimo, duas unidades de TRS (Terapia Renal Substitutiva) no Município de Campos dos Goytacazes.



    Registre-se, de pronto, que o Eg. STF, no recente julgamento do RE 684.612, em sede de repercussão geral – TEMA 698 – fixou as seguintes teses: (...)



    Neste contexto, do cotejo entre o precedente vinculante e o acórdão, conclui-se pela inexistência de incompatibilidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Isto porque a concessão de prazo para a apresentação de plano pela Administração Pública está em perfeita consonância com o precedente, tendo sido decotadas as determinações que não guardavam relação com o título executivo. Outrossim, conforme restou consignado no julgado, embora o acórdão proferido pela antiga 19ª Câmara Cível ainda não esteja revestido de definitividade, inexiste óbice para a sua execução provisória, em especial considerando-se a relevância do bem jurídico tutelado” (fls. 6-8, e-doc. 97).



    6. A orientação do acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de ser possível a intervenção judicial excepcional para se determinarem providências necessárias aos entes administrativos estatais de práticas específicas garantidoras de direitos constitucionais fundamentais, sem que isso configure inobservância do princípio da separação dos poderes. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROTEÇÃO DO IDOSO. IMPLANTAÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS (ABRIGO PÚBLICO). OMISSÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: TEMAS 220 E 698 DA REPERCUSSÃO  
GERAL. AUSÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PARA INTERNAÇÃO DE IDOSOS NO MUNICÍPIO VERIFICADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.528.999-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 4.4.2025).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. TEMA 698. ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. (...)



    3. No julgamento do RE 684.612-RG (Tema 698, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, DJe de 7/8/2023), esta CORTE fixou a seguinte tese de repercussão geral: 1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado. 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP).



    4. O entendimento estabelecido no acórdão proferido pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta CORTE, em especial em relação à tese estabelecida no julgamento do Tema 698 da repercussão geral, razão pela qual deve ser mantido. 



    5. Para divergir dos fundamentos do acórdão recorrido, seria necessário analisar a questão à luz do conteúdo probatório dos autos, providência vedada na via extraordinária em face do óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    6. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.558.369-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.10.2025).



    “DIREITO DA SAÚDE. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMITES DA COMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO PARA DETERMINAR OBRIGAÇÕES DE FAZER AO ESTADO. EFETIVO CONTROLE DA JORNADA DE TRABALHO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS PROFISSIONAIS VINCULADOS AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO BIOMÉTRICO. AUSÊNCIA OU DEFICIÊNCIA GRAVE DO SERVIÇO. SITUAÇÃO DE EXCEPCIONALIDADE. POSSIBILIDADE DA INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO PARA ESTABELECER FINALIDADES A SEREM PERSEGUIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, QUE DEVERÁ DEFINIR PRAZOS E PROCEDIMENTOS PARA ATINGIMENTO DA FINALIDADE EM TEMPO RAZOÁVEL. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO PROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Na origem, trata-se de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal visando condenar os municípios réus na implementação do controle eletrônico biométrico de frequência de servidores públicos municipais para a fiscalização da jornada de trabalho dos profissionais de saúde vinculados ao Sistema Único de Saúde.



    2. O pedido foi julgado improcedente ao fundamento de que não cabe ao Poder Judiciário determinar a adoção de tais providências e/ou de que forma estas devem ser feitas.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se cabe ao Poder Judiciário determinar a implementação do controle eletrônico biométrico de frequência de servidores públicos municipais para a fiscalização da jornada de trabalho dos profissionais de saúde vinculados ao Sistema Único de Saúde.



    III. Razões de decidir



    4. No julgamento do Tema 698 de Repercussão Geral, foi permitida a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço. Esta Corte explicitou que ‘a decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado’.



    5. A ‘ausência ou deficiência grave no serviço’ é pública e notória, em uma área em que se verifica altíssimo absenteísmo, irregularidades e imprevisibilidades no comparecimento de profissionais, descumprindo diretamente cláusula constitucional atinente às jornadas de trabalho (art. 39, § 3, c/c 7º, XIII, da CF), que não podem ser aleatórias, mormente em se cuidando de serviços essenciais. 



    6. A obrigação pretendida não desborda dos limites impostos pela mencionada tese vinculante. A pretensão a que os Municípios adotem providências com a finalidade de instalação de ponto eletrônico biométrico, para fins de efetivo controle da frequência dos profissionais da área da saúde, atende aos princípios da eficiência, moralidade e publicidade, além de prestigiar o direito fundamental consagrado nos artigos 196 e 197 da Constituição Federal.



    7. Em conformidade com a tese referente ao Tema 698 de Repercussão Geral, é plenamente possível que o Poder Judiciário estabeleça finalidades a serem perseguidas pela Administração Pública, em cenário de ausência ou deficiência grave do serviço, razão pela qual não reconheço violação ao art. 2º da Constituição Federal. 



    8. Procedimentos e prazos para o atingimento da finalidade devem ser definidos pela Administração Pública, sob controle judicial, para assegurar o cumprimento em tempo razoável (art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal). 



    IV. Dispositivo e tese



    9. Agravo interno provido para dar parcial provimento ao recurso extraordinário a fim de determinar que outra decisão seja proferida pelo Tribunal recorrido, com base no entendimento fixado no Tema 698 de Repercussão Geral, preservando a finalidade enunciada na presente decisão, mas valorizando o diálogo institucional e o monitoramento dos planos existentes ou a elaborar, visando a melhor execução dos serviços destinados à concretização do direito fundamental à saúde” (ARE n. 1.530.588-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 3.7.2025).



    7. Essa orientação jurisprudencial foi reafirmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 684.612 (Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 7.8.2023, Tema 698), no qual firmada a seguinte tese:



    “1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 



    2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado. 



    3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP)”.



    Este Supremo Tribunal também assentou que “restrições orçamentárias não servem de escusa, pelos entes federativos, para violação de direitos e garantias fundamentais previstas na Constituição Federal” (RE 
n. 1.237.867-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 13.3.2023).



    8. Para rever a conclusão adotada pelo Tribunal de origem da necessidade de “instalação de, no mínimo, duas unidades de TRS (Terapia Renal Substitutiva) no Município de Campos dos Goytacazes” (fl. 6, e-doc. 97), seria necessário reexame da matéria fático-probatória. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVOS REGIMENTAIS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. SANEAMENTO BÁSICO. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: POSSIBILIDADE. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES 
E DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: INOCORRÊNCIA. IMPLEMENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ADEQUADA E PREVENÇÃO DE DANO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVOS REGIMENTAIS DESPROVIDOS” (ARE n. 1.412.280-AgR-segundo, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 17.4.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. UNIDADE DE CONSERVAÇÃO. MEIO AMBIENTE. DETERMINAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE OMISSÃO OU INÉRCIA DO PODER PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE REEEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Para 
chegar-se à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF. II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE n. 1.458.475-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 15.2.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 12.01.2024. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. NORMAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO. OBRAS DE ADEQUAÇÃO. AUTO DE VISTORIA. ESCOLA PÚBLICA. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO NÃO CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes. 
2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem que, ao concluir que não houve omissão do Poder Público, no caso concreto, reformou a sentença e afastou a necessidade de intervenção judicial, demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF), o que impede o trânsito do recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985)” (RE n. 1.468.522-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 28.5.2024).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 
2. Ação Civil Pública. Políticas públicas. Omissão estatal. Inexistência. Ofensa aos princípios da separação dos poderes e da reserva do possível não verificada. 3. Necessidade de reexame 
do acervo fático-probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 
4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 
5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.348.154-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 8.4.2022).



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.



    9. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de novembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora